Tribunal: TJDFT
Processo: 0751877-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751877-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA BARBOSA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JAIRO PEREIRA SALES em favor de PEDRO HENRIQUE LIMA BARBOSA, apontando como coatora a autoridade da 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 18/10/2025, em prisão preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Sustenta, em síntese, haver a custódia decorrido de flagrante viciado, lastreado em provas contaminadas, obtidas sob traços de flagrante artificial ou preparado, com quebra da cadeia de custódia e contradições graves nos depoimentos policiais. Ressalta não ter havido gravação audiovisual das oitivas por falha técnica, o que fragiliza a regularidade do procedimento. Argumenta não ter o Juízo a quo individualizado a conduta do flagranteado, pois as drogas foram encontradas no chão da residência, sem vinculação direta com o paciente, sendo a imputação construída de forma aleatória. Acrescenta que a denúncia apresenta contradições quanto à quantidade de droga atribuída ao indiciado, reforçando a tese de nulidade do flagrante. Afirma que a decisão combatida se fundamentou na gravidade abstrata do delito e garantia da ordem pública, sem elementos concretos aptos a demonstrar risco à instrução ou à aplicação da lei penal. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar, sendo provedor de filhos menores, sendo um deles portador de doença respiratória grave e outro com transtorno de desenvolvimento da fala, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade do paciente para os cuidados diretos. Sustenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0756059-21.2025.8.07.0001) que a Seção de Repressão às Drogas recebeu denúncias indicando que traficantes atuavam aos finais de semana na QN 03, Ceilândia, local conhecido pela prática de tráfico de drogas. No dia 18/10/2025, policiais civis conseguiram monitorar duas residências, sendo uma no Conjunto N, Lote 03 e a outra no Conjunto I, Lote 44 e realizaram a abordagem de 3 usuários, os quais haviam acabado de comprar maconha nos respectivos endereços. Diante do flagrante, adentraram à primeira residência e encontraram 3 suspeitos, sendo um deles o paciente (Pedro Henrique). Nas buscas, localizaram porções de maconha e crack, R$ 1.117,00 e uma balança de precisão na posse de Pedro Henrique. Já na outra residência, encontraram Diego do Nascimento (corréu), drogas escondidas em plantas e dinheiro na posse de Diego. Assim, o paciente e os demais envolvidos (Gleisson Moraes Pereira e Diego Araújo do Nascimento) foram presos em flagrante, sob a acusação de terem cometido o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia as prisões foram convertidas em preventiva, considerando que “os custodiados são acentuadamente propensos ao cometimento de delitos e, caso postos em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados à infração praticada, havendo, assim, risco concreto de reiteração delitiva”. Com relação ao paciente, registrou possuir duas condenações definitivas por roubos circunstanciados, além de estar cumprindo pena no regime aberto, tendo sido beneficiado pelo livramento condicional em junho/2025. Depreende-se, portanto, que, durante a monitoração da polícia civil, o paciente foi flagrado em atitude típica de traficância. Patente, portanto, os indícios de autoria. Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme mencionado na denúncia, foi apreendida quantidade razoável de entorpecente com o paciente: (01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 95,55g (noventa e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 9,73g (nove gramas e setenta e três centigramas), além das demais localizadas com os corréus, o que evidencia o risco de reiteração delituosa e prática na atividade delitiva. Ademais, no momento dos fatos ora em análise, estava cumprindo pena em regime aberto. No tocante à alegação de constrangimento ilegal em virtude de flagrante viciado, numa primeira análise o ingresso dos policiais nas residências dos acusados aparenta ter se dado mediante a presença de fundadas razões, haja vista os elementos de informação colhidos em investigação prévia e o fato de que foram abordados 3 usuários, os quais haviam acabado de comprar maconha nas casas dos réus. Tratando-se de atos de agentes públicos, a nulidade somente pode ser reconhecida liminarmente se evidenciadas, sem qualquer dúvida e necessidade de maiores elementos, as irregularidades alegadas. Assim, por não se identificar de pronto qualquer mácula na abordagem policial, a alegada nulidade das provas deverá ser aferida durante o curso processual, pois a tese requer ampla dilação probatória. Confira: "(...) 1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator